Tribunal: STF
Processo: Rcl 66846
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 1.127, no cumprimento da prisão preventiva aplicada ao reclamante por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (quase 16kg de cocaína e 32kg de crack) e de envolvimento com organização criminosa.



    Requer, por isso, “que o advogado seja imediatamente, em razão da ausência de Sala de Estado Maior, colocado em prisão domiciliar, nos termos do artigo 7º, V, da Lei 8.906/94”.



     É o relatório. Decido.



    2. O reclamo, porém, não merece conhecimento.



    Com efeito, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Fixadas tais premissas, consigno que, no que pertine à questão ora em comento, a Lei nº 8.906/1994 estabelece que:



    “Art. 7º São direitos do advogado: (...) V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar”. 



    A constitucionalidade de tal dispositivo foi submetida ao crivo desta Suprema Corte no julgamento da ADI 1.127, no qual restou asseverada a validade da norma acima transcrita, excetuada apenas a expressão “assim reconhecidas pela OAB”. Prevaleceu, no ponto, o voto do Ministro Ricardo Lewandowski, que dirimiu a questão nos seguintes termos:



    “Realmente penso que a administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado, da Administração Pública. Aqui, estaríamos, de certa maneira, colocando a prisão do advogado – que tem de ser em instalações com comodidades condignas – ou a submetendo ao alvedrio da OAB.



    Pelo meu voto, eu estaria julgando procedente a ação para declarar inconstitucional a expressão “assim reconhecidas pela OAB”, porque, realmente, no caso de o advogado ser detido em instalações não condignas, a OAB, com toda certeza, recorrerá ao Judiciário, que corrigirá a situação.



    Esta garantia já constante do corpo desse dispositivo é suficiente para garantir que o advogado fique detido em condições compatíveis com o seu múnus público.” (ADI 1127, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17.05.2006). 



    Em assim sendo, impõe-se o não conhecimento da presente reclamação, pois ausente aderência estrita entre a decisão apontada como paradigma apontado e a suposta ilegalidade narrada, na medida em que ausente qualquer discussão acerca da inconstitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94. 



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir Reclamação não instruída com as peças necessárias ao exame da controvérsia. Precedentes. 2. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para discutir se o local onde o reclamante se encontra custodiado preencheria “os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior” (Rcl 5826, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. 3. Não se tratando da inconstitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e a decisão indicada como desrespeitada. 4. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 25839 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei) 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 1.127/DF. INOCORRÊNCIA. EXAME DA ADEQUAÇÃO DO LOCAL DO ENCARCERAMENTO. INVIABILIDADE. 1. O ato impugnado não desrespeitou o acórdão proferido na ADI 1.127/DF, que somente ocorreria se o Tribunal local tivesse julgado constitucional a expressão “assim reconhecida pela OAB”, contida no art. 7º, V, da Lei 8.906/94, que estabelece o direito de o advogado “não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar”. 2. Ademais, a instância ordinária consignou que o reclamante está encarcerado em estabelecimento condigno e adequado ao recolhimento prisional de advogado. Desse modo, é de se aplicar a orientação do Plenário no sentido de que a “reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial” (Rcl 4733, DJ 08-06-2007). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 20161 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 23.06.2015, grifei) 



    No caso concreto, o que se tem, em um primeiro plano, até poderia ser uma controvérsia acerca da compatibilidade do local de custódia de advogado, à luz da garantia insculpida no art. 7º, V, da Lei 8.906/94, por supostamente não apresentar condições minimamente condignas ao respeito das prerrogativas da advocacia. Essa discussão, todavia, além de transbordar do quanto decidido na ADI 1127, não pode ser realizada na via eligida, consoante reiterada jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.127/DF. ADVOGADO. PRERROGATIVA DE PRISÃO PROVISÓRIA EM SALA DE ESTADO-MAIOR. INEXISTÊNCIA NA LOCALIDADE. RECOLHIMENTO EM CELA ESPECIAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES PRISIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte assentou a possibilidade de acomodação do acusado em cárcere separado dos demais presos, quando não se afigurar recomendável a prisão domiciliar e não existir sala de Estado-Maior na localidade. 2. In casu, o agravante encontra-se recolhido em “Cela Especial”, dotada de condições condignas ao encarcerado. 3. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 22.132-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.5.2017, grifei) 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRISÃO DE ADVOGADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM CONDIÇÕES CONDIGNAS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127/DF. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal evoluiu para entender possível a prisão de advogado, pendente o trânsito em julgado da sentença condenatória, em local diverso das dependências do comando das forças armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas para o encarcerado. Precedentes. 2. Como informado pelo Diretor Técnico II, o Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos/SP dispõe de instalações condignas adequadas ao regime semiaberto da Reclamante, não se havendo cogitar de contrariedade às decisões proferidas no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF e na Reclamação n. 11.016, de minha relatoria. 3. A reclamação não é o instrumento adequado para o exame aprofundado das condições da unidade prisional onde está a Reclamante. Precedentes. 4. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 23567, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 16.06.2016) 



    Não bastasse, quanto ao ponto, destaco o seguinte trecho do ato reclamado (eDOC 8, p. 11, grifei):



    No que diz respeito às prerrogativas do paciente – na condição de advogado – embora não se desconheça o disposto no artigo 7º, inciso V, do Estatuto da OAB1, assim como a notícia de anterior atentado contra a sua vida, a inexistência de sala de Estado Maior no estabelecimento prisional em que se encontra e – aparentemente –, a ausência de condições condignas da cela especial existente no estabelecimento prisional, tais circunstâncias não permitem a concessão de prisão domiciliar/medidas diversas cautelares da prisão no específico caso em tela. Consoante se infere das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (evento 21 do writ), o paciente manifestou seu desinteresse na transferência para a Penitenciária Estadual de Canoas (que possui a estrutura necessária e adequada) e, em manifestação em 09.02.2024, dispensou as suas prerrogativas profissionais, solicitando expressamente seu alojamento na “Galeria B” do Presídio Regional de Pelotas, “uma vez que possuo compatibilidade com os demais apenados desse lugar e não corro risco algum quanto a minha integridade física”. Ora, de qualquer sorte, consigna-se que, subsistindo a necessidade da prisão cautelar do paciente, a mera ausência de sala de Estado Maior não é capaz para revogar a segregação cautelar (que, na espécie, demonstra-se necessária, adequada e imperativa). 



    Efetivamente, o objetivo perseguido pelo reclamante é estranho ao âmbito de incidência da ADI 1.127, a qual não se presta a realizar um exame minucioso das instalações em que se encontra custodiado advogado, para concluir se há ou não afronta à prerrogativa legalmente prevista na Lei 8.906/94. Tal providência, além de não estar contemplada no julgado apontado como paradigma, demandaria a minuciosa análise de fatos e provas, o que, como cediço é inviável na estreita via.



    Dessarte, na medida em que ausente perfeita identidade material entre o ato reclamado e a ADI 1.127, a reclamação revela-se incabível. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Intime-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente